Tribunal: TJDFT
Processo: 0700275-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700275-69.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREW FILIPE DA SILVA NOBREGA APELADO: EDVALDO PEREIRA DA SILVA DECISÃO Indefiro o pedido de exclusão da pauta virtual (ID 33539226), uma vez que incabível sustentação oral na hipótese, consoante art. 110 do RITJDFT. Int. Brasília/DF, 4 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora